Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700524-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO, CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Certifique-se a apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora